Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011239-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELLE GOMES FARIA - CPF: 003.743.711-99 (APELANTE), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. HORAS EXTRAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LABOR EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE PONTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de 36 horas extras supostamente laboradas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, durante o recesso da unidade de saúde, sob o argumento de que houve autorização prévia para realização de labor extraordinário não remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autorização prévia para realização de horas extras, desacompanhada de prova da efetiva prestação do serviço, é suficiente para fundamentar o direito ao pagamento de labor extraordinário, especialmente diante de cartões de ponto que não registram jornada nas datas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização prévia para realização de horas extras constitui mero ato administrativo permissivo e não comprova, por si só, a efetiva prestação do labor extraordinário.

4.

Os cartões de ponto apresentados pelo Município configuram documentos oficiais de controle de jornada e não registram entrada ou saída da servidora nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, indicando a ausência de labor nas referidas datas.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a efetiva realização de trabalho além da jornada regular.

6.

A inexistência de prova robusta apta a desconstituir a presunção de veracidade dos controles oficiais de jornada impede o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível de Mato Grosso firma entendimento de que o pagamento de horas extras a servidor público depende da comprovação do efetivo labor além da jornada contratual, não sendo suficiente a mera previsão ou autorização administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentando em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

A Reclamante alega, em síntese, que era servidora municipal contratada temporariamente e que laborou 36 horas extras nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, durante o recesso de sua unidade de saúde, sem receber a devida contraprestação. Assim, requer a condenação do Reclamado ao pagamento das horas extras e seus reflexos.

Nas razões recursais, sustenta que a sentença cometeu erro na valoração da prova, pois ignorou o documento de "Autorização Prévia para Realização de Horas Extras", que comprovaria seu direito. Afirma que tal documento, por não ter sido especificamente impugnado pelo recorrido, tornaria o fato incontroverso.

O Município, em sua contestação, alega que não restou comprovado a realização das horas extras, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial. Devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 328589357).

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011239-87.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública/MT

Recorrente(s):

Grazielle Gomes Faria

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia central consiste em analisar se a recorrente faz jus ao pagamento de horas extras supostamente laboradas nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020.

No caso em análise, a Recorrente alega que o juízo sentenciante não analisou os documentos encartados aos autos, especificamente, a "Autorização Prévia para Realização de Horas Extras" (ID f200ffd - Pág. 16, reiterado no ID c4d68bd - Pág. 1), que previa o labor extraordinário e seu pagamento em pecúnia.

Contudo, a referida autorização é um mero documento administrativo de permissão para que o serviço extraordinário pudesse ser realizado, não constando a prova da efetiva prestação do labor. Colaciono abaixo:

O Município recorrido apresentou os cartões de ponto da servidora (ID f200ffd - Pág. 15), que são os documentos oficiais de registro de jornada, nos quais não constam quaisquer marcações de entrada e saída nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, o que, a meu ver, indica a ausência de labor nas referidas datas,
in verbis
:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pertence ao autor. Diante de um documento oficial, no caso o cartão de ponto, que nega a prestação do serviço, caberia à Recorrente apresentar provas robustas em sentido contrário, como testemunhas ou outros registros que pudessem desconstituir a presunção de veracidade dos controles de jornada.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, decorrentes da alegada inobservância da proporção de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse (hora-atividade), conforme previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância da reserva de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse gera, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, ou se depende da comprovação de labor efetivo além da jornada contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É assegurada aos profissionais do magistério a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, conforme o art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, norma de observância obrigatória pelos entes federados.

4. A inobservância dessa regra, contudo, não gera presunção de labor extraordinário. O direito ao recebimento de horas extras depende da comprovação, por parte do servidor, de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas para além da jornada de trabalho regular.

5. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não demonstrou ter trabalhado além da carga horária pela qual foi remunerada, o que impede o acolhimento do pedido de pagamento de horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (hora-atividade), prevista na Lei Federal no 11.738/2008, não confere ao professor o direito automático ao pagamento de horas extras.
2.
O pagamento de horas extras, esta hipótese, condiciona-se à comprovação, pelo servidor, de que as atividades extraclasse foram efetivamente desempenhadas para além da jornada de trabalho contratada, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1083347-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002125-83.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025.

(N.U 1023651-84.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Assim, a mera existência de uma autorização para trabalho extraordinário não supera a prova documental que aponta para a não realização do serviço.

Dessa forma, a manutenção da sentença é a medida que se impõe, em respeito aos fatos e ao direito aplicável.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026